Tribunal: TJES
Processo: 0008762-69.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008762-69.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO CONTRA COMPANHEIRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AMEAÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EFETIVA DA LIBERDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Rodrigo de Oliveira Santos da imputação de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia havia sido parcialmente recebida, sendo rejeitada quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), pela ausência de representação da vítima, e reconhecida a extinção da punibilidade em razão da decadência. O recurso ministerial pleiteia a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado por ambos os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se é possível a análise do pedido de condenação pelo crime de ameaça, diante da rejeição da denúncia e extinção da punibilidade por decadência; (iii) determinar se estão presentes os elementos suficientes para condenação do apelado pelo crime de cárcere privado qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação é tempestivo, pois foi interposto na mesma data em que o Ministério Público tomou ciência da sentença (19.09.2024), sendo irrelevante o fato de as razões recursais terem sido apresentadas posteriormente, por se tratar de mera irregularidade formal que não impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.079.374/PB).
4. É inadmissível o exame do pedido de condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), pois a denúncia foi expressamente rejeitada quanto a esse delito por ausência de condição de procedibilidade, e a extinção da punibilidade foi declarada por decadência. A ausência de recurso tempestivo contra essa decisão configura preclusão, tornando-se incabível sua rediscussão em sede de apelação contra a sentença de mérito relativa a imputação diversa.

5. A absolvição pelo crime de cárcere privado qualificado deve ser mantida, uma vez que não restou demonstrada a efetiva restrição à liberdade da vítima. A ofendida se encontrava em sua residência, com a porta trancada por dentro e de posse da chave, enquanto o réu permanecia do lado de fora, sem evidência de confinamento físico ou impedimento material de locomoção.

6. Embora os relatos da vítima e do policial militar evidenciem contexto de medo e intimidação, esses elementos se coadunam com a configuração do crime de ameaça — cuja persecução restou obstada — e não com o tipo penal do art. 148 do CP, que exige a privação concreta da liberdade por meio de sequestro ou clausura.

7. A sentença absolutória encontra-se devidamente fundamentada nas provas dos autos, e a insuficiência de elementos para configuração do cárcere privado impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação extemporânea das razões de apelação configura mera irregularidade e não impede o conhecimento do recurso, desde que interposto tempestivamente.

2. É incabível discutir em apelação matéria já decidida por decisão interlocutória transitada em julgado por ausência de recurso específico, sob pena de preclusão.

3. A configuração do crime de cárcere privado exige prova inequívoca de restrição efetiva à liberdade da vítima por confinamento físico ou obstrução material de locomoção.

4. A simples presença intimidadora do réu do lado de fora da residência, sem ação que limite fisicamente a liberdade de ir e vir da vítima, não configura cárcere privado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 103, 107, IV, 386, VII, 395, II, 581, I e VIII, 593, I; CP, arts. 147 e 148, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.079.374/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp 1.622.510/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; TJMT, Ap. Crim. 0006394-38.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.11.2022; TJGO, Ap. Crim. 0030419-85.2016.8.09.0011, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 09.03.2021; TJES, Ap. Crim. 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0008762-69.2017.8.08.0047

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sustenta a Defesa que o recurso ministerial seria intempestivo, uma vez que o Ministério Público teria sido intimado da sentença em 19.09.2024, iniciando-se o prazo recursal em 20.09.2024 e, considerando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, este teria se encerrado em 26.09.2024.

Não obstante os argumentos defensivos, a preliminar não merece acolhimento.

O art. 593, I, do Código de Processo Penal estabelece que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, caberá recurso de Apelação no prazo de 05 (cinco) dias, que devem ser contados da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

E o art. 600 do mesmo diploma legal preleciona que
“Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias”
.

Ademais, é entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.079.374/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 13.03.2018).

A sentença foi prolatada em 06.06.2024, tendo o Ministério Público dela tomado ciência espontaneamente na data de 19.09.2024, ocasião em que interpôs o Recurso de Apelação.

A posterior apresentação das razões em 26.02.2025, embora fora do prazo legal de 8 (oito) dias, configura mera irregularidade, não acarretando o não conhecimento do recurso.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 13355512, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
das sanções previstas para o delito tipificado no artigo 148 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 13355516, o
parquet
sustenta, em suma, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, notadamente do depoimento prestado pela vítima, são evidenciadas a materialidade e autoria dos crimes; e
(ii)
em delitos que envolvem a prática de violência doméstica, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima é concedida especial relevância. Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado nas sanções dos artigos 147,
caput
, e artigo 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 13355518), o apelado requer, preliminarmente, o
não conhecimento
do recurso, em razão de sua intempestividade e, no mérito, o
des
provimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13704662, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se denúncia (fls. 02/03 - ID 13355509) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de

RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 147,
caput
, e 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, narrando, em síntese, que:

[...] Consta do Inquérito Policial n° 391/2017, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2017, por volta das 16h00min, na Rua Milão, n° 630, Bairro Vila Nova, nesta Comarca, o ora denunciado Rodrigo de Oliveira Santos manteve em cárcere privado, bem como ameaçou de morte a sua ex companheira, a vítima Gesivana Correia Santos, conforme testificado no Boletim Unificado n° 34200549, às fls. 18/19.

Eclode do procedimento inquisitivo que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente pelo período de aproximadamente 14 (quatorze) anos e estão separados de fato há 01 (um) ano. Do fruto desta relação tiveram 01 (um) filho - Yuri Correa Santos.

Revelam as investigações que desde a separação do casal, o denunciado não deixa a vítima em paz e constantemente a persegue.

Assim, na data dos fatos, Rodrigo aproveitando em que Gesivana estava em casa, bloqueou a saída da residência e impediu que esta saísse, sendo que somente foi liberada pois o filho do casal, adolescente de 13 anos, solicitou ajuda ao 130 Batalhão da Polícia Militar, tendo sido o denunciado preso em flagrante delito.

Insta salientar que há aproximadamente 15 (quinze) dias Rodrigo chamou a vítima para conversar em sua residência e, quando esta chegou no local, o denunciado a esperava com uma barra de ferro nas mãos e lhe ameaçou de morte.

Por fim, vale mencionar que pelo fato de Gesivana bloquear Rodrigo em sua conta do Facebook, este abriu uma conta, na qual adicionou todos os contatos da vítima e passou a ameaçar os amigos desta, sendo que esta atitude tem gerado diversos constrangimentos [...]

Em decisão saneadora (fls. 57/58 dos autos físicos de ID 13355509), a denúncia foi recebida apenas quanto ao crime do artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal. Na mesma oportunidade, foi rejeitada a denúncia em relação ao delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, por ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima), nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, foi julgada extinta a punibilidade do acusado quanto a este crime, pela decadência, na forma do artigo 103 c/c artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. Sentença absolutória, consignando o Juízo de 1º Grau que, embora provado que a vítima estava em sua casa, trancada por dentro, com a chave, e não abriu a porta por não querer contato com o acusado que proferia ameaças, não ficou demonstrado que o réu a colocou em cárcere.

Entendeu o Magistrado que as provas apontaram para um cenário em que a vítima preferiu não sair de casa para evitar contato com o ex-companheiro, não restando configurado o confinamento exigido pelo tipo penal do artigo 148 do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação.

II.1. Do Crime de Ameaça (Artigo 147,
caput
, do Código Penal)

No que se refere ao pleito condenatório pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, verifica-se que o recurso, neste ponto específico, não pode ser conhecido.

Como mencionado, o Magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora proferida às fls. 57/58 dos autos físicos, rejeitou expressamente a denúncia quanto ao delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, por ausência de condição de procedibilidade, qual seja, a representação da vítima ofertada dentro do prazo legal. Naquela mesma oportunidade, foi declarada extinta a punibilidade do acusado em relação a este crime, em face da decadência do direito de representação, com fulcro no artigo 103 c/c o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Essa decisão interlocutória de rejeição parcial da denúncia e de extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça desafiava recurso específico e oportuno por parte do Ministério Público, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, incisos I (rejeição da denúncia) e VIII (extinção da punibilidade), do Código de Processo Penal.

Não consta dos autos que o órgão ministerial tenha se insurgido tempestivamente contra tal decisão, sendo que o presente Recurso de Apelação foi interposto contra a sentença de mérito que absolveu o réu do crime de cárcere privado (artigo 148 do CP), único delito pelo qual o apelado foi efetivamente processado após o recebimento parcial da denúncia.

Dessa forma, a questão referente ao crime de ameaça encontra-se acobertada pela preclusão, não podendo ser reexaminada em sede de apelação interposta contra sentença que versou sobre imputação diversa, cuja análise meritória já havia sido obstada em momento processual anterior e por decisão não recorrida.

Portanto, o recurso de apelação, no que se refere ao pedido de condenação pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal, não merece ser conhecido, por manifesta inadequação e preclusão da matéria.

II.2. Do Crime de Cárcere Privado Qualificado (Artigo 148, §1 º, inciso I, do Código Penal)

Superada a questão referente ao crime de ameaça, cinge-se a análise meritória ao pleito de condenação do apelado
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
pela prática do crime de cárcere privado qualificado, tipificado no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal.

O magistrado sentenciante concluiu que
"restou provado nos autos tão somente que: (i) a vítima estava dentro de sua própria casa, (ii) trancada por dentro, (iii) em poder da chave, e (iv) que não abria a porta por não querer contato com o acusado, vez que este proferia ameaças".
E arrematou:
"não ficou demonstrado que o réu colocou a vítima em cárcere (...) apontando as provas para o cenário em que a vítima preferiu não sair de casa para evitar contato com o ex-companheiro, ora acusado"
.

O Ministério Público sustenta que a prova dos autos é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o depoimento do policial militar e as circunstâncias fáticas que demonstrariam a privação da liberdade da ofendida.

Noutra parte, o réu sustenta a correção da sentença absolutória, argumentando que não houve efetiva privação de liberdade imposta pelo réu, mas sim uma escolha da vítima em não sair de casa por receio, possuindo ela a chave e a possibilidade de deixar o local.

A materialidade delitiva do crime de cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, consubstancia-se na privação da liberdade de locomoção de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado. O núcleo do tipo é "privar", que significa tolher, impedir, suprimir a liberdade de ir, vir e permanecer. O §1º, inciso I, qualifica o crime se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos.

No caso em apreço, a vítima Gesivana Correia Santos relatou em juízo (fl. 100) que, no dia dos fatos, o apelado, por não aceitar a separação, estava a perseguindo e
"não estava me deixando sair de casa"
. Afirmou que
"Quando os policiais chegaram eu estava dentro de casa e ele lá fora, porque não estava deixando eu sair. No dia ele estava falando que eu não ia ficar nem com ele e nem com ninguém"
. Esclareceu que o episódio durou
"coisa de meia hora"
e que
"ele não chegou entrar, a casa estava trancada, ele ficou do lado de fora"
.

O Policial Militar Jadson Brommenschenkel da Conceição, ouvido em juízo (fl. 100), confirmou suas declarações em sede policial (fls. 07/07v), esclarecendo que as informações chegaram à polícia por meio do filho do casal, a época com 13 anos, que já não aguentava mais ver a mãe em situação de vulnerabilidade. Informou que, ao chegar ao local, a guarnição constatou que a vítima estava no interior da residência, enquanto o réu, realmente, estava na frente da casa dela.

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento desse agente é harmônico com o conjunto probatório, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

O apelado, por sua vez, negou os fatos, tanto em sede policial (fls. 17/18) quanto em juízo (fls. 112/113), alegando que era comum ficar sentado na frente da calçada da residência da vítima, que ficava no andar de baixo da sua, para conversar com vizinhos ou para evitar a sujeira de uma obra, e que não a impediu de sair nem a ameaçou.

É cediço que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos são frequentemente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

Todavia, para que a palavra da vítima seja suficiente para um decreto condenatório, é necessário que se mostre firme, coerente e, preferencialmente, corroborada por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais.

No presente caso, embora o relato da vítima e do policial militar demonstrem uma situação de grave conflito e intimidação, a configuração do crime de cárcere privado exige a efetiva privação da liberdade de locomoção mediante cárcere. Ou seja, é preciso que o agente, por meio de uma ação de confinamento ou clausura, impeça a vítima de exercer seu direito de ir e vir.

Conforme bem ponderou o Juízo de 1º grau, as provas indicam que a vítima se encontrava no interior de sua residência, com a porta trancada por dentro, e de posse da chave. O acusado estava do lado de fora do imóvel.

Embora a presença do réu no local, proferindo ameaças (como a de que
"se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém"
), inegavelmente tenha causado temor à vítima, a ponto de ela optar por não sair de casa, a questão crucial é se essa situação se amolda ao tipo penal de cárcere privado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.622.510/MS, assentou o entendimento que
"A conduta típica do crime do art. 148 do Código Penal consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retirar a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento)"
.

No caso vertente, não se demonstrou que o apelado tenha, por exemplo, trancado a vítima pelo lado de fora, escondido suas chaves, obstruído fisicamente a passagem ou praticado qualquer ato material que a confinasse efetivamente em sua residência. A vítima já se encontrava em casa quando o acusado chegou e permaneceu do lado de fora. A decisão de não sair, embora compreensível diante do medo gerado pelas ameaças e pela presença intimidadora do ex-companheiro, parece ter partido da própria vítima como forma de autoproteção, e não de um ato de "cárcere" imposto ativamente pelo acusado.

A intimidação e as ameaças proferidas pelo réu, que culminaram no receio da vítima de sair de casa, configuram, em tese, o crime de ameaça (artigo 147 do CP) – delito este, repita-se, cuja persecução foi obstada pela decadência.

Contudo, para a configuração do cárcere privado, é indispensável a demonstração de que a restrição à liberdade de locomoção se deu por meio de confinamento, clausura, ou seja, um cerceamento físico da liberdade, ainda que por meios morais, desde que eficazes para impedir a locomoção.

O dolo do crime de cárcere privado é a vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade de locomoção. Não basta a intenção de intimidar ou ameaçar; é preciso o fim específico de manter a vítima em confinamento. No cenário descrito, em que a vítima detinha os meios para sair (chave e porta trancada por dentro) e o acusado estava do lado externo, a prova do dolo de encarcerar torna-se mais rarefeita.

É certo que a situação vivenciada pela vítima foi de extrema angústia e temor, e a conduta do apelado é moral e socialmente reprovável. Contudo, no âmbito do Direito Penal, a condenação exige a prova cabal da ocorrência de todos os elementos do tipo penal imputado, em respeito ao princípio do in
dubio pro reo
.

Considerando que a vítima estava em sua própria residência, com a chave que lhe franqueava a saída, e que o acusado se encontrava do lado de fora, a tese de que ela foi mantida em cárcere privado pelo réu não restou demonstrada de forma estreme de dúvidas. A intimidação sofrida, embora grave, não se traduziu, com a certeza necessária a um édito condenatório, no ato de "encarcerar" ou "confinar" exigido pelo artigo 148 do Código Penal.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO [CONTRA A COMPANHEIRA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA – IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ATIPICIDADE DOS FATOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.
A caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja “impedida de sair do local onde se encontra” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408). “A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa”
(TJMT, AP 0012207-85.2013.8.11.0004).

(TJ-MT 00063943820178110004 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA. SUFICIENTE. AMEAÇA. CONSUNÇÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. LIBERDADE NÃO COMPROMETIDA. CUMPRIMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1 - As provas comprovam materialidade e autoria da lesão corporal. 2 - Não configurada a ameaça quando concretizada no mesmo contexto fático da lesão corporal, identificando-se nexo de dependência, devendo ser absorvida. 3 -
Não comprometida a liberdade de locomoção da vítima, impositiva a absolvição do sequestro e cárcere privado.
4 - Constatado equívoco na fixação da reprimenda, impõe-se o redimensionamento. 5 - O apelante permaneceu preso provisoriamente por lapso superior à sanção aplicada. Tendo cumprido toda sua pena, extinta a punibilidade. Recurso parcialmente provido. De ofício, extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.

(TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o Criminal: 00304198520168090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). IVO FAVARO, Data de Julgamento: 09/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/03/2021)
- destaquei

Neste sentido, assevere-se que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Além disso, a sentença fora devidamente fundamentada em provas produzidas em juízo, e, nestes casos o entendimento deste Sodalício é por considerar a decisão do magistrado de piso como melhor embasada nas provas, uma vez que, estando mais próximo aos fatos e aos envolvidos, pode avaliar mais acuradamente a situação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta
. 3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segund
a Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024)
- destaquei

Diante das razões acima expostas, a Sentença absolutória, ao reconhecer a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de cárcere privado, deu a correta solução à lide penal, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso, para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.